Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732386-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE RODIGUES PEREIRA AGRAVADO: MANOEL MONTEIRO FILHO D E S P A C H O A teor do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as alegações trazidas em sede de contrarrazões. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator